Tribunal: CARF
Processo: 19515.720064/2015-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720064/2015-43
ACÓRDÃO
1201-007.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNCHAL - SERVICOS E NEGOCIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
INOVAÇÃO RECURSAL. EXCLUSÃO DE ISS, PIS E COFINS DE SUAS PRÓPRIAS
BASES E DA BASE DO IRPJ/CSLL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Matéria não ventilada na impugnação não pode ser apreciada em grau
recursal, por não se tratar de questão de ordem pública ou matéria fática
que pudesse ser conhecida em respeito ao princípio da verdade material.
CRÉDITOS BANCÁRIOS. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a individualização dos depósitos nos termos de intimação e a
análise específica dos créditos pela fiscalização, não há nulidade por
suposta ausência de detalhamento.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. ERRO DE CÁLCULO. REGRA DOS ARTS. 59 E
60 DO DECRETO No 70.235/1972.
Irregularidades materiais, se existentes, não implicam nulidade do auto,
mas eventual revisão ou saneamento de valores. No caso concreto, o
contribuinte não demonstrou o alegado erro de cálculo.
ÔNUS DA PROVA. CONTROLES INSUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE DE
AFASTAR O LEVANTAMENTO FISCAL.
Compete ao sujeito passivo comprovar, por documentos idôneos e
correlação com os créditos autuados, que os valores recebidos pertencem
a terceiros ou já foram tributados. A ausência de controles individualizados
e de provas aptas a infirmar o levantamento impede o reconhecimento de
erro na base de cálculo e impõe a manutenção da exigência.
ACÓRDÃO
Fl. 1805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720064/2015-43
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente, não conhecendo de matéria inovada no recurso; em rejeitar a preliminar suscitada
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carmen Ferreira Saraiva
(substituto[a] integral), Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Marcelo Antonio Biancardi, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Conforme se observa do Termo de Verificação Fiscal (TVF), os Autos de Infração de
origem foram lavrados pela Receita Federal do Brasil (RFB) para exigir o crédito tributário
referente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição
para o PIS/PASEP.
A Contribuinte, que atua na cobrança, intermediação e agenciamento de serviços e
negócios e era optante pelo regime de lucro presumido com apuração de receitas pelo regime de
caixa em 2010, foi autuada por omissão de receitas.
O Fisco fundamentou o lançamento em duas principais infrações relacionadas à
omissão de receita (TVF, fls. 511/524):
1. Valores Creditados em Contas Bancárias de Origem Não Comprovada:
Caracterizada pela ausência de comprovação, mediante documentação hábil e
idônea, da origem dos recursos creditados em conta de depósito ou
investimento, após a Contribuinte ter sido regularmente intimada.
Fl. 1806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720064/2015-43
3
2. Omissão de Receitas da Atividade (Receita Bruta Mensal): A Contribuinte não
emitiu notas fiscais referentes à prestação de serviços gerais, caracterizando
omissão de receitas.
A fiscalização realizou seu trabalho excluindo apenas os créditos bancários cuja
origem (se não tributável ou já tributada) fosse identificada nos extratos bancários, ou para os
quais tivesse sido emitida nota fiscal e informação na DIPJ. Os valores que a FUNCHAL identificou
como "RECEBIMENTOS", "RESSARCIMENTO TARIFA DE COBRANÇA", "RESSARCIMENTO DE
CUSTAS", "RESSARCIMENTO DE DESPESAS" e "RESSARCIMENTO COTAS CONSÓRCIOS" foram
considerados como tendo origem em pagamentos efetuados pelos clientes da fiscalizada e, devido
à falta de outros elementos probatórios (como contratos), foram vinculados ao serviço
efetivamente prestado (receita tributável).
A fiscalização utilizou uma tabela mensal de apuração (planilha "JUSTIFICATIVA"),
onde identificou um valor de Serviço Prestado Tota de R$ 25.484.086,70, Repasse de R$
18.260.219,50, resultando em uma Receita Total de R$ 7.223.867,20. Desse total, foram excluídas
as Notas Fiscais emitidas (R$ 1.510.225,29), chegando à Omissão de Receita de Serviço de R$
5.713.641,91.
De se destacar que o mesmo procedimento fiscal deu origem a dois outros
processos, quais sejam, o 19515.720670/2015-69 para cobrança de IRRF sobre pagamentos a
beneficiário não identificado ou sobre pagamentos sem causa, e o 19515.720671/2015-11 para
cobrança de contribuições previdenciárias.
Em sua impugnação (fls. 578/1.737), a Contribuinte alegou que não houve omissão
de receita e que o procedimento fiscal continha vícios que levariam à nulidade dos autos.
Em primeiro lugar, haveria uma nulidade total por não individualização dos valores
depositados (Cerceamento de Defesa): o Art. 42 da Lei n° 9.430/96, que embasou a fiscalização,
exige que os créditos sejam analisados individualizadamente (§ 3o do Art. 42).
Além disso, a atividade principal da Contribuinte é a prestação de serviços de
cobrança, sendo que mais de 90% dos valores que transitam em suas contas são créditos de
terceiros (seus clientes), e não receitas próprias. Nesse sentido, a remuneração da Impugnante
seria, em média, de no máximo 10% dos valores cobrados.
A fiscalização, ao concluir que R$ 7.223.867,20 (ou 28,34% do total recebido) era
receita, adotou um critério incompatível com a taxa real de remuneração contratada. Desse modo,
o lançamento se constituiu em "arbítrio puro e simples", excedendo a receita efetivamente
auferida e servindo como instrumento de punição.
Para comprovar suas alegações, a Impugnante anexou contratos de prestação de
serviços por amostragem que demonstrariam as taxas contratadas, as quais não ultrapassaram
10%.
Fl. 1807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720064/2015-43
4
A
Contribuinte
alegou,
ainda,
ter
apresentado
farta documentação e
esclarecimentos (livro-caixa, extratos, planilhas detalhadas, relatórios de recebimento e repasse),
o que denota sua boa-fé. A dificuldade em apresentar todos os contratos antes se deveu ao
volume de documentos solicitados e ao tempo transcorrido (fatos de mais cinco anos atrás), não
por dolo ou culpa, mas por falta de condições operacionais. Por essa razão, o Fisco deveria ter sido
mais diligente e preciso em sua apuração.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA)
proferiu o Acórdão 06-69.745 (fls. 1.747/1,766), que decidiu pela improcedência da impugnação,
mantendo a exigência tributária integralmente.
Inicialmente, a DRJ rejeitou as preliminares de nulidade baseadas em supostos erros
de cálculo ou falta de detalhamento. A decisão fundamentou-se nos Artigos 59 e 60 do Decreto no
70.235/72,
afirmando que somente atos lavrados por pessoa incompetente ou
despachos/decisões proferidos com preterição do direito de defesa (no julgamento, não na
lavratura) causam nulidade absoluta. Irregularidades, incorreções e omissões materiais (como erro
de cálculo) devem ser sanadas ou levar ao cancelamento/revisão dos valores, mas não à nulidade
total do auto.
Sobre a não individualização dos créditos (Cerceamento de Defesa), a DRJ concluiu
que a reclamação da litigante era descabida, visto que:
- O contribuinte foi regularmente intimado a justificar os créditos, os quais foram
sim informados de forma individualizados nos Termos de Intimação Fiscal (TIFs).
- A fiscalização analisou os depósitos de forma individualizada. O Relatório Fiscal
detalhou o processo, inclusive indicando quais valores específicos foram considerados "crédito
sem origem comprovada" (por exemplo, empréstimos sem comprovantes).
- A fiscalização excluiu alguns valores (como devolução de cheques e empréstimos)
quando os históricos bancários eram definitivos, mas manteve outros créditos como receita por
falta de documentos hábeis da Contribuinte para embasar as alegações (como "RESSARCIMENTO
CUSTAS").
Sobre o erro na apuração dos repasses (receita bruta), a DRJ fundamentou que o
alegado erro (identificação de 28,34% da receita) não estava "respaldado por detalhamento de
quais créditos/depósitos considerados como receita omitida ou depósito sem origem esclarecida".
A Contribuinte, ao apresentar a impugnação, juntou os contratos demonstrando a
prática da taxa de 10%, mas não correlacionou os mais de 1.000 documentos e relatórios
anexados com os depósitos/créditos autuados para provar que a fiscalização desconsiderou os
repasses corretos.
O recurso voluntário (fls. 1.769/1.792) interposto reitera literalmente os
argumentos apresentados na impugnação, acrescentando breves parágrafos contra os
fundamentos da decisão da DRJ.
Fl. 1808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720064/2015-43
5
A Recorrente afirma que, ao contrário do que decidiu a DRJ, os créditos não foram
analisados de forma individualizada no momento do lançamento, o que inviabiliza a defesa e
macula o lançamento com vício absoluto.
Ela contesta, ainda, a conclusão da DRJ de que a alegação de erro foi "genérica". A
Recorrente sustenta que os contratos são, por si só, prova de que houve erro, pois o Fisco ignorou
a realidade econômica do serviço, transformando valores de terceiros em lucro.
Por fim, a Recorrente aduz um novo argumento, requerendo a exclusão do ISS, PIS e
COFINS de suas próprias bases de cálculo, bem como da base do IRPJ/CSLL apurados pelo lucro
presumido.
É o relatório

VOTO
1
ADMISSIBILIDADE
Nota-se que o recurso voluntário foi protocolado (fl. 1.768) antes de efetivada a
ciência a respeito do acórdão que julgou a impugnação (fl. 1.796).
Ainda assim, o recurso é tempestivo porque a legislação não veda a prática
antecipada do ato: o art. 33 do Decreto 70.235/1972 apenas fixa o prazo de trinta dias “seguintes
à ciência” da decisão, mas não impõe que o contribuinte aguarde a intimação para interpor o
recurso, de modo que a apresentação antecipada se insere no lapso legal e evita a preclusão.
Reforça essa conclusão a regra subsidiária do art. 218, § 4o, do Código de Processo
Civil de 2015, segundo a qual “será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial
do prazo”, dispositivo que materializa o princípio da instrumentalidade dos atos processuais e
afasta formalismo excessivo quando não há prejuízo às partes.
Assim, sendo tempestivo o recurso e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, impõe-se seu conhecimento pela autoridade julgadora.
No entanto, ele não merece conhecimento integral, já que parte de suas alegações
sofreu preclusão consumativa. De fato, a impugnação apresentada não tratou da matéria relativa
à exclusão do ISS, PIS e COFINS de suas próprias bases de cálculo, bem como da base do IRPJ/CSLL
apurados pelo lucro presumido.
Os argumentos recursais relacionados a esse ponto, portanto, não devem ser
analisados, já que se considera preclusa a matéria não impugnada em primeira instância,
especialmente em se tratando de matéria de Direito. É o que prevê o decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720064/2015-43
6
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante
Além disso, a matéria inovada no recurso não é não é matéria de ordem pública,
não contém contornos fáticos que justificariam seu conhecimento em atenção ao princípio da
verdade material. Portanto, impõe-se o reconhecimento da preclusão e a consequente
impossibilidade de apreciação dos argumentos sobre a exclusão do ISS, PIS e COFINS de suas
próprias bases de cálculo, bem como da base do IRPJ/CSLL apurados pelo lucro presumido.
2
MÉRITO
Tendo em vista que a Recorrente reitera, na essência, os argumentos de sua
Impugnação e, considerando que a decisão recorrida foi bem fundamentada e enfrentou
satisfatoriamente todas as alegações da Contribuinte, adoto a fundamentação do acórdão
recorrido para decidir o Recurso Voluntário, nos termos do art. 114, §12, I, do RICARF,
acrescentando ao final considerações que entendo serem pertinentes:
1 Preliminares de nulidade dos autos de infração.
21. Advoga a nulidade dos autos de infração pela não individualização dos valores
depositados, conforme §3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, o que
impossibilitaria sua defesa, e erro na apuração dos repasses, portanto na receita
bruta, base da autuação.
22. Primeiramente, cabe esclarecer que ambas acusações, mesmo se
confirmadas, não implicam na nulidade dos autos de infração, mas, se for o caso,
no cancelamento ou revisão dos valores, pois estatuem os arts. 59 e 60 do
Decreto no 70.235, de 1972, in verbis:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.” (Grifou-se)
23. Como se vê, de acordo com o art. 59, I, supra, só se pode cogitar de
declaração de nulidade de auto de infração - que se insere na categoria de ato ou
termo -, quando esse auto for lavrado por pessoa incompetente (art. 59, I). A
Fl. 1810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720064/2015-43
7
nulidade por preterição do direito de defesa, como se infere do art. 59, II,
transcrito, somente pode ser declarada quando o cerceamento está relacionado
aos despachos e às decisões, ou seja, somente pode ocorrer em uma fase
posterior à lavratura do auto de infração.
24. Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, a teor do art. 60 do Decreto no 70.235, de
1972. Caso não influam na solução do litígio, também prescindirão de
saneamento.
1.1 NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS.
25. Determina a legislação, art. 42 da Lei no 9.430, de 1996:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados: (...)
(Grifou-se.)
26. A litigante foi, inicialmente, intimada a justificar os depósitos/créditos em suas
contas bancárias (Divergências Encontradas – Livro-Caixa x Extratos Conta-
Corrente, planilha 3, na qual constam os depósito/créditos de forma
individualizada, não justificados), mediante o Termo de Intimação (TIF) de
02/07/2014, págs. 13/14, cientificado ao contribuinte em 07/07/2014.
a. Às págs. 439/458, o contribuinte respondeu a este TIF de 02/07/2014,
apresentando um quadro no qual o total de Valores recebidos de vários clientes
totalizou R$21.079.401,48, os valores repassados R$18.949.437,65 e o Saldo
R$2.129.963,83.
27. Depois, datado de 15/08/2014, consta do processo o arquivo não paginável,
intitulado "ANEXO AO TIF DE 15_08_2014", pág. 22, no qual os créditos nas
contas bancárias da litigante estão novamente individualizados; este arquivo é
parte integrante do Termo de Intimação Fiscal (TIF), págs. 15/21, datado de
15/08/2014, cientificado ao contribuinte em 18/08/2014; os créditos nas contas
bancárias da litigante estão resumidos mês a mês, por banco, só no corpo do TIF;
Fl. 1811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720064/2015-43
8
neste TIF, a interessada é intimada a documentar e justificar a origem dos créditos
sem origem justificada e a apresentar outros comprovantes que o TIF especifica, e
consta o relato das comprovações já apresentadas:
No Termo de Intimação de 02/07/2014, foi solicitado que a intimada
demonstrasse, com a apresentação dos documentos respectivos, os valores que
foram cobrados, transitando como crédito em sua movimentação bancária e
posteriormente repassado aos seus clientes, não compondo, assim, a Receita
Tributável. A intimada, em 05/08/2014, apresentou apenas um resumo de
valores recebidos a título de cobrança e de valores repassados aos clientes
respectivos, sem qualquer elemento probante ou vinculação à movimentação
bancária. O valor total recebido no ano de 2010 seria R$21.079.401,48.
Em 12/08/2014, foi encaminhado ao endereço eletrônico do auditor responsável
pelo trabalho fiscal em andamento, dois arquivos "zipados": "Relatório de
recebimentos" e "Repasses e comprovante". No primeiro arquivo constam os
valores recebidos e repassados aos clientes, alem do saldo a ser repassado em
31/12/2010; no segundo os comprovantes de recebimentos relacionados a dois
créditos no banco HSBC, do dia 05/01, e a repasses efetuados relacionados aos
recebimentos. O repasse foi demonstrado com planilhas nas quais constam o
nome do cliente, a data do repasse, os nomes das pessoas que a FUNCHAL
logrou êxito em receber, os valores recebidos, os valores repassados.
Juntamente com a planilha foi anexado o comprovante de transferência do valor
repassado. Anexa-se ao presente Termo de Intimação um dos demonstrativos
encaminhados. O valor total recebido pela FUNCHAL em 2010, a título de
cobrança, segundo a planilha "Relatório de recebimentos" foi R$21.197.557,65.
Os créditos bancários da FUNCHAL no ano sob fiscalização, desconsiderando as
transferências efetuadas entre conta da própria Pessoa Jurídica, totalizaram
R$26.150.992,25, conforme discriminativo sintético abaixo, sendo certo que tal
valor é compatível com as entradas lançadas no livro caixa, considerando a
justificativa apresentada no item 3 do Termo de Esclarecimento de 04/08/2014:
(quadro resumo mensal, por banco, pág.17)
a. O citado Termo de Esclarecimento de 04/08/2014 está às págs. 439/458, e o
item 3 é:
3. Identificamos em nossos levantamentos que parte do valor constante na
planilha 1 seria relativo a transferência entre contas correntes bancarias e nesse
caso não guardaria relação com serviços de cobrança.
Verificando nossos controles de época encontramos um total de entradas a titulo
de recebimento de cobrança de R$ 21.079.401,48, com repasse aos clientes no
mesmo
28. E segue o Termo de Intimação Fiscal (TIF), págs. 15/21, datado de 15/08/2014,
cientificado ao contribuinte em 18/08/2014;
Fl. 1812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720064/2015-43
9
ELEMENTOS SOLICITADOS 1. Considerando a incompatibilidade (entre os
créditos em conta corrente e os valores que a FUNCHAL afirma haver
recebido a título de serviço prestado de cobrança, a incongruência entre os
valores de repasse constante da planilha "Relatório de recebimentos" e os
valores lançados no livro caixa, a FUNCHAL fica intimada a:
a) comprovar a origem de todos os créditos bancários relacionados na
planilha 4, anexada ao arquivo digital intitulado "ANEXO AO TIF DE
15_08_2014";
b) apresentar os demonstrativos, anteriormente mencionados (um exemplar
anexado a este Termo), com todos os repasses efetuados aos clientes;
c) comprovação dos valores constantes da planilha "saldo a repassar",
demonstrando os valores que estariam nas contas correntes da FUNCHAL em
31/12/2010 e pertenceriam a terceiros (clientes);
Obs. a apresentação dos documentos possibilitará a fiscalização verificar os
valores que representam efetivamente Receita da FUNCHAL, a partir da
exclusão de valores de créditos bancários com origem em valores não
tributados ou tributados anteriormente, bem com dos valores que foram
repassados aos clientes.
29. Às págs. 462/468, o contribuinte respondeu, em 25/09/2014, onde se
observa que o valor dos Recebimentos aumentou para R$23.370.626,92:
1- Informamos que realizamos a conciliação de todos os valores apontados por
V.Sas., por conta corrente de cada banco e identificamos todos os créditos
evidenciados por esta fiscalização. Considerando este trabalho encontramos os
valores que abaixo resumidos:
Rótulos de Linha
Soma do Valor Pago
DEVOLUÇÃO CHEQUE
R$ 4.389,00
EMPRÉSTIMO
R$ 594.000,00
ESTORNO
R$ 54.130,37
REAPRESENTAÇÃO CHEQUE
R$ 14.976,48
RECEBIMENTOS
R$ 23.370.636,92
RESSARC TARIFA COBRANÇA
R$ 58.133,62
RESSARCIMENTO CUSTAS
R$ 1.883.039,83
RESSARCIMENTO DESPESAS
R$ 139.104,90
RESSARCIMENTO COTAS CONSÓRCIO RS
R$ 32.581,14
Total Geral
R$ 26.150.992,26
30. Depois deste, às págs. 23/26, consta o TIF datado de 09/12/2014, cientificado
ao contribuinte em 11/12/2014, que avisa a autuada:
Em 25/09/2014, 40 (quarenta) dias após intimada a fazê-lo, a Intimada
apresentou um resumo dos valores que transitaram em sua conta corrente e,
em planilha intitulada "Planilha de Recebimento, constante em CD-DVD
disponibilizada à fiscalização, buscou identificar a origem para créditos
bancários. Entretanto, não foi apresentado nenhum comprovante à fiscalização
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720064/2015-43
10
que
identificasse,
por
exemplo,
que
alguns
valores representaram
"RESSARCIMENTO CUSTAS" e, assim, não comporiam à Receita da FUNCHAL.
Na mesma data indicada no parágrafo anterior, no Resumo de valores referido,
a Intimada afirmou que o total de recebimentos de cobrança no ano sob
fiscalização foi de R$23.370.636,92. Anteriormente, em 04/08/2014, com a
assinatura dos mesmos procuradores que assinaram o Termo de
Esclarecimentos no qual constava o "Resumo", foi declarado que em 2010,
houve um total de entrada a título de recebimento de cobrança de
R$21.079.401,48.
Ainda com relação ao "Resumo" consta que R$594.000,00 creditados na conta
da FUNCHAL representariam "EMPRÉSTIMO".
31. E reitera a intimação para:
1. Apresentação de documentação hábil e idônea que comprove a alegação de
todos os valores relacionados na "Planilha de Recebimentos" e no "Resumo" na
forma alegada, não sendo, assim, considerados receita omitida.
2. Comprovantes dos empréstimos recebidos e confirmação da posição de
pagamentos.
Indicação da natureza dos pagamentos, acompanhada dos elementos
probantes, relacionados na planilha 5, contante do arquivo digital "ANEXO AO
TIF DE 15_08_20I4", disponibilizado à Intimada quando da ciência do Termo de
Intimação Fiscal, de 15/08/2014.
4. Comprovantes dos lançamentos a crédito de valores lançados no Livro Caixa
a título de "VALOR RECEBIDO - REEMB, DESPESA FUNCHAL EMPREEND", nos
dias 09/04/2010 (R$14.000,00) e 06/10/2010 (RS26.905,00)". Em 05/08/2014
a FUNCHAL afirmou que os R$14.000,00 em destaque e R$6.000,00, incluídos
dentro do valor de RS26.905,00, estariam relacionados a devolução de credito.
5. Confirmação dos valores de recebimento de cobrança durante o ano de
2010. Observações:
I. Os documentos dos itens 1, 2 e 4 foram solicitados anteriormente através dos
Termos de Intimação Fiscal de 02/07/2014 e 15/08/2014;
II. Os documentos do item 3 foram solicitados anteriormente através do Termo
de Intimação Fiscal de 15/08/2014.
32. Às págs. 27/29, TIF cientificado em 17/12/2014, requer maiores detalhes; e
nas págs. 30/510, constam planilhas de recebimentos e repasses, e explicações,
arquivo com as Notas Fiscais de Prestação de Serviços emitidas, livro-Caixa que a
Autuada apresentou durante a fiscalização; e extratos dos bancos.
33. À pág. 510, consta o arquivo não paginável “ANEXO AI MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA”, cujos elementos estão descritos no Relatório Fiscal que esclareceu
à pág. 517:
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720064/2015-43
11
II. Com relação à planilha 1, apesar da falta de apresentação de documentos
que embasassem as identificações feitas pela FUNCHAL referentes a
"DEVOLUÇÃO DE CHEQUE". "EMPRÉSTIMO", "ESTORNO" e "REAPRESENTAÇÃO
DE CHEQUE" - valores que não representariam faturamento para a Pessoa
Jurídica — foi possível a fiscalização excluir os seguintes créditos bancários:
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
DATA
HISTÓRICO
CONTA
CORRENTE
VALOR
OBSERVAÇÃO
1
1.880
20.522
11/03/2010
DEPÓSITO EM
DINHEIRO
4.389,00
JUSTIFICADO.
Verificado no
extrato que o
valor
foi
estornado na
mesma data.
237
28.461
9180-4
12/03/2010
DEP IDENTRC
DINHEIRO
TROCO
DE
RECEBIMENTO
2.031,81
JUSTIFICADO.
Verificado no
extrato que no
mesmo dia o
valor
foi
estornado.
237
28.461
9180-4
27/07/2010
DEPÓSITO EM
CHEQUE
O
PRÓPRIO
FAVORECIDO
7.500,00
JUSTIFICADO.
Verificado no
extrato que o
cheque
foi
devolvido
e
reapresentado
em
29/07/2010.
237
28461
9180-4
02/09/2010
DEPÓSITO EM
CHEQUE
O
PRÓPRIO
FAVORECIDO
7.476,48
JUSTIFICADO.
Verificado no
extrato que o
cheque
foi
devolvido
e
reapresentado
em
06/09/2010.
399
1652
13013
31/03/2010
LIBERACAO
OPER 056431
350.000,00
JUSTIFICADO.
Pelo histórico
no
extrato,
trata-se
de
empréstimo.
34. No arquivo não paginável “ANEXO AI MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA”, em
conjunto com o "ANEXO AO TIF DE 15_08_2014", pág. 22, fica evidenciado, por
exemplo, para o mês 01/2010:
a. "ANEXO AO TIF DE 15_08_2014", Planilha 4:
i.
BB
ag.1880-5
conta
20522-2,
Valores
recebidos,
individualizados
R$125.313,18;
ii. Banrisul ag. 111, conta 685182409, Valores recebidos individualizados
R$1.077,13;
iii. Bradesco (observou-se que a ag. 1880-5 e conta 20522-2099 do título nesta
parte da planilha, consta por lapso e na verdade se refere ao Banco do Brasil, o
que o contribuinte, titular da conta pode facilmente perceber) o correto são a
Fl. 1815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720064/2015-43
12
ag. 9180-4 e conta 28.461, que constam das colunas A e B da planilha; Valores
recebidos individualizados R$872.747,68;
iv. HSBC ag. 1652, conta 13013, Valores recebidos individualizados
R$528.552,48;
v. HSBC ag. 1652, conta 16993, Valores recebidos individualizados R$27.791,85;
vi. Total Valores recebidos em 01/2010, individualizados, R$1.555.482,32;
b. “ANEXO AI MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA”, planilha JUSTIFICATIVAS - nela
constam os crédito bancários individualizados, após a exclusão feita pela
fiscalização de valores que não poderiam caracterizar receita - as informações que
constam das colunas B, C, E e F correspondem à data do crédito, o montante, a
agência e a conta, respectivamente (no caso falta o banco, mas ele é facilmente
identificado seja pela intimação feita anteriormente, seja pelo resumo que consta
das outras planilhas). A origem do crédito, que consta da coluna A (cliente) e as
justificativas, que consta da coluna D, foram apresentadas pela empresa:
i.
R$(82.643,04+871.310,37+528.156,48+15.832,31=)
1.497.942,20
de
RECEBIMENTOS em 01/2010
ii.
R$(42.670,14+891,01+354,30+192,00+396,00+11.959,54=)
56.462,99
de
RESSARCIMENTO CUSTAS, DESPESAS E TARIFA COBRANÇA em 01/2010
iii. Perfaz o total de R$1.554.405,19
iv. Do confronto da planilha JUSTIFICATIVAS do ANEXO AI MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA, com a planilha “ANEXO AO TIF DE 15_08_2014", sobram os valores
SEM ORIGEM.
c. “ANEXO AI MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA”, planilha REPASSES:
i. 01/2010, valores individualizados indicando o nome do recebedor, totalizando
R$848.332,68.
d. “ANEXO AI MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA”, planilha SERVIÇO PRESTADO:
i. 01/2010, Total por banco, conforme a planilha JUSTIFICATIVAS e total geral no
mês, R$1.554.405,19;
ii. 01/2010, deste total, deduzidos os REPASSES (R$848.332,68), resultou o valor
RECEITAS, do qual foram deduzidas as NOTAS FISCAIS (R$49.037,40, do arquivo
não paginável de pág. 438), resultando no mês, a OMISSÃO DE RECEITA de
R$657.035,11;
e. “ANEXO AI MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA”, planilha SEM ORIGEM:
i. 01/2010, restaram R$1.077,13, SEM ORIGEM de depósitos no Banrisul.-
consultando-se a planilha 4 do “ANEXO AO TIF DE 15_08_2014", constata-se que
foi depósito em 27/01/2010 de BDX CR Transferência
1. no "ANEXO AO TIF DE 15_08_2014", Planilha 4, o total de créditos/depósitos
recebidos em 01/2010, R$1.555.482,32; destes se subtraiu R$1.554.405,19 da
Fl. 1816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720064/2015-43
13
coluna CRÉDITOS BANCÁRIOS da planilha JUSTIFICATIVAS do “ANEXO AI
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA”, restando R$1.077,13 SEM ORIGEM, isto é não
justificados como RECEITAS OMITIDAS, OU RECEITAS COM NOTAS FISCAIS OU
RESSARCIMENTOS.
35. E ainda tomando o mês 04/2010, como mais um exemplo; no arquivo não
paginável ANEXO AI MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, pág. 510, em conjunto com o
"ANEXO AO TIF DE 15_08_2014", pág. 22, fica evidenciado:
a. "ANEXO AO TIF DE 15_08_2014", Planilha 4:
i.
BB
ag.1880-5
conta
20522-2,
Valores
recebidos,
individualizados
R$142.645,62;
ii. Banrisul ag. 111, conta 685182409, Valores recebidos individualizados
R$857,46 – histórico BDX CR, Transferência;
iii. Bradesco (observou-se que a ag. 1880-5 e conta 20522-2099 do título nesta
parte da planilha, consta por lapso e na verdade se refere ao Banco do Brasil, o
que o contribuinte, titular da conta pode facilmente perceber) o correto são a
ag. 9180-4 e conta 28.461, que constam das colunas A e B da planilha; Valores
recebidos individualizados R$1.117.818,36;
iv. HSBC ag. 1652, conta 13013, Valores recebidos individualizados
R$937.338,01;
v. HSBC ag. 1652, conta 16993, Valores recebidos individualizados R$158.548,20
;
vi. Observa-se na linha 967 da planilha, que o depósito do dia 01/04/2010, no
valor de R$93.754,19 (Liquidação de Cobrança) do Bradesco foi incluído nesta
planilha, indevidamente, em 03/2010 (reitera-se que a ag. 1880-5, conta 20522-
2099 do título nesta planilha, consta por lapso e na verdade se refere ao Banco
do Brasil, o que a titular da conta pode facilmente perceber) o correto são a ag.
9180-4 e conta 28.461;
vii. Assim, o Total Valores recebidos em 04/2010, individualizados, é
R$2.450.961,84;
b. “ANEXO AI MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA”, planilha JUSTIFICATIVAS - nela
constam os crédito bancários individualizados, após a exclusão feita pela
fiscalização de valores que não poderiam caracterizar receita - as informações que
constam das colunas B, C, E e F correspondem à data do crédito, o montante, a
agência e a conta, respectivamente (no caso falta o banco, mas ele é facilmente
identificado seja pela intimação feita anteriormente, seja pelo resumo que consta
das outras planilhas). A origem do crédito, que consta da coluna A (cliente) e as
justificativas, que consta da coluna D, foram apresentadas pela empresa:
i.
R$(54.539,70+1.185.687,61+916.852,68+111.279,56=)2.268.359,55
de
RECEBIMENTOS
em
04/2010
ii.
R$(66.005,80+8.097,12+3,00+20.508,28+4.500,00+19.159,33+1.326,00+5.241,5
Fl. 1817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720064/2015-43
14
2+7.027,12=)131.868,17 de RESSARCIMENTO CUSTAS, DESPESAS E TARIFA
COBRANÇA, RESSARCIMENTO COTAS CONSÓRCIO em 04/2010 iii. Perfaz o total
de
SERVIÇO
R$(128.645,62+1.210.695,89+937.338,01+123.548,20=)2.400.227,72 iv. E ainda
há:
1. R$14.000,00 empréstimo, não apresentado comprovante – crédito sem
origem comprovada, da conta 20.522 ag. 1880-5 (Banco do Brasil);
2. R$876,66 estorno, sem comprovante, na conta 9180-4 ag. 28461 (Bradesco);
3. R$35.000,00 estorno, sem comprovante, conta 16.993 ag. 1652 (HSBC);
v. Ou seja, na planilha JUSTIFICATIVAS, os valores SEM ORIGEM estão
especificados; também, do confronto da planilha JUSTIFICATIVAS do ANEXO AI
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, com a planilha “ANEXO AO TIF DE
15_08_2014", sobram os valores SEM ORIGEM.
c. “ANEXO AI MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA”, planilha REPASSES:
i. 04/2010, valores individualizados indicando o nome do recebedor, totalizando
R$1.773.153.96 .
d. “ANEXO AI MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA”, planilha SERVIÇO PRESTADO
i. 04/2010, Total por banco, conforme a planilha JUSTIFICATIVAS e total geral no
mês, R$2.400.227,72;
ii. 04/2010, deste total, deduzidos os REPASSES (R$1.773.153,96), resultando o
valor RECEITAS, do qual foram deduzidas as NOTAS FISCAIS (R$99.725,95, do
arquivo não paginável de pág. 438), resultando no mês, a OMISSÃO DE RECEITA
de R$527.347,81;
e. “ANEXO AI MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA” planilha SEM ORIGEM:
i. 04/2010, restaram:
1. R$14.000,00, SEM ORIGEM de depósitos no Banco do Brasil;
2. R$857,64 SEM ORIGEM na conta do Banrisul;
3. R$876,66 SEM ORIGEM, na conta do Bradesco (histórico BDX CR,
Transferência, conforme TIF);
4. R$35.000,00 sem origem na conta 16993 do HSBC;
5. Total SEM ORIGEM , em 04/2010, R$50.734,12:
a. no "ANEXO AO TIF DE 15_08_2014", Planilha 4, o total de
créditos/depósitos recebidos em 04/2010, R$2.450.961,84; destes se
subtraiu R$2.400.227,72 da coluna CRÉDITOS BANCÁRIOS da planilha
JUSTIFICATIVAS do “ANEXO AI MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA”, restando
R$50.734,12 SEM ORIGEM, isto é não justificados como RECEITAS OMITIDAS,
OU RECEITAS COM NOTAS FISCAIS OU RESSARCIMENTOS.
Fl. 1818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720064/2015-43
15
36. Do exposto, não restam dúvidas de que a Autuada foi intimada a justificar os
depósitos/créditos recebidos em suas contas, os quais foram informados de
forma individualizada e estes foram analisados pela Fiscalização também de
forma individualizada; conclui-se, descabida a reclamação da Litigante.
1.2 ERRO NA APURAÇÃO DOS REPASSES, PORTANTO NA RECEITA BRUTA, BASE
DA AUTUAÇÃO
37. Consta do Relatório Fiscal:
V. Análise dos documentos e esclarecimentos apresentados A FUNCHAL é
optante pela forma de tributação do Imposto de Renda e Contribuição social
pelo regime do lucro presumido. Conforme informação em sua DIPJ, a
apuração de suas receitas se dá pelo regime de caixa e a forma de escrituração
utilizado é livro-caixa.
A intimada foi intimada a apresentar a sua escrituração - livro diário, razão e
livro-caixa — e o único livro apresentado foi o caixa.
(...)
A fiscalização a partir da disponibilização dos extratos bancários com a
movimentação bancária e do livro-caixa, considerando a atividade da Pessoa
Jurídica, na qual é evidente que parte de valores creditados nas contas de
depósito pertenceriam a terceiros, realizou seu trabalho buscando excluir os
créditos bancários que tivessem como origem valores não tributáveis ou
tributados anteriormente. Essas exclusões, em quase sua totalidade,
dependem de elementos que precisariam ser apresentados pela fiscalizada.
Assim os documentos foram solicitados, conforme mencionado anteriormente
neste Termo, através dos Termos de Intimação Fiscal datados de 02/07/2014,
15/08/2014 e 09/12/2014.
Especificamente, no Termo de Intimação Fiscal de 02/07/2014 - com a prévia
correlação, por parte da fiscalização, entre os valores lançados a crédito no
livro-caixa e os créditos bancários - a fiscalizada foi instada a apresentar
esclarecimentos e documentos que demonstrassem os valores que foram
repassados a clientes e, assim, não representariam receita tributária,
considerando que os valores lançados a crédito no livro-caixa estariam
relacionados a recebimento da prestação de serviço de cobrança realizado.
Conforme exposto na alínea D, do item II deste Termo, a FUNCHAL se resumiu
a indicar, sem qualquer elemento probante, os valores que representariam
recebimento e repasse dos valores cobrados, além do saldo a repassar.
A FUNCHAL, então, foi instada a se indicar a origem para os créditos bancários
constantes em seus extratos bancários, através dos Termos de Intimação Fiscal
de 15/08/2014.
A fiscalizada, em resposta ao que lhe fora solicitado, através de Termo de
Esclarecimentos assinado por seus representantes legais em 24/09/2014.
Fl. 1819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720064/2015-43
16
apresentou o "Relatório de recebimentos RF", anteriormente mencionado, no
qual identificou a origem dos créditos bancários relacionados pela
fiscalização, indicando, também, a natureza de cada um. Apresentou,
também, os comprovantes de repasse efetuados aos seus clientes que
constaram da planilha "REPASSE COBRANÇA", constante do arquivo magnético
"Relatório de recebimentos.xls". disponibilizada à fiscalização em 12/08/2014.
A partir das planilhas apresentadas pela FUNCHAL e da análise feita pela
fiscalização, chega-se a seguinte conclusão:
a) as quantias marcadas como "DEVOLUÇÃO DE CHEQUES". "EMPRÉSTIMO",
"ESTORNO" e "REAPRESENTAÇÃO DE CHEQUES", não representariam
faturamento e, caso devidamente comprovadas, deveriam ser excluídas da
apuração da omissão de receitas:
b) as demais quantias representariam faturamento, considerando a FUNCHAL
não apresentou contrato de prestação de serviço ou qualquer outro documento
que pudessem direcionar para exclusão desses valores da receita efetivamente
auferida.
Com relação aos valores referidos na alínea a, conforme mencionado
anteriormente (Item II das observações aos documentos apresentados em
25/09/2014), a FUNCHAL não apresentou documentos que embasassem as
origens para os créditos bancários indicados. Assim, foram excluídos apenas os
créditos que os históricos presentes no extratos bancários fossem definitivos.
No tocante a alínea b, a determinação de que todos os valores relacionados
representariam receita está prevista no Art. 224 do Decreto 3.000, de 26 de
março de 1999:
(...)As
quantias
relacionados
aos
indicativos
"RECEBIMENTOS".
“RESSARCIMENTO TARIFA DE COBRANÇA". "RESSARCIMENTO DE CUSTAS",
“RESSARCIMENTO DE DESPESAS" e "RESSARCIMENTO COTAS CONSÓRICOS",
tiveram como origem pagamentos efetuados pelas clientes da fiscalizada, de
tal forma, considerando ainda a falta de disponibilização de outros elementos à
fiscalização, que não há como desvinculá-los do serviço efetivamente prestado.
A fiscalização, a partir dos indicativos apresentados pela FUNCHAL em
25/09/2014. elaborou a planilha "JUSTIFICATIVA". Nessa planilha constam as
seguintes informações:
a) créditos individualizados — por data, valor e cliente - segregados por conta
de depósitos e o indicativo de origem apresentado pela FUNCHAL;
b) resumo no final de cada mês por indicativo apresentado, os valores
justificados e excluídos, o valor total de prestação de serviço e o valor de
créditos sem origem comprovada.
c) as referidas totalizações no final de cada vez serviram de base para as
planilhas "SERVIÇO PRESTADO" e "SEM ORIGEM".
Fl. 1820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720064/2015-43
17
As planilhas mencionadas no item anterior e a planilha "REPASSES" constam no
arquivo magnético "ANEXO AI MOVIM FINANC.ods".
Concluída a vinculação dos créditos bancários ao serviço prestado pela
FUNCHAL, foram excluídas os valores repassados aos clientes, constantes da
planilha referida no parágrafo precedente. A seguir foram excluídas os valores
de receita reconhecidas através da emissão das notas fiscais e informadas na
DIPJ.
COMPET
SERVIÇO
PRESTADO
REPASSE
RECEITA
TOTAL
NOTAS
FISCAIS
OMISSÃO
RECEITA
SERVIÇO
CRÉDITO
SEM
ORIGEM
jan/10
1.554.405,
19
848.332,68
706.072,51
49.037,40
657.035,11
1.077,13
fev/10
1.735.119,
80
1.000.581,78
734.538,02
140.876,76
593.661,26
4.048,36
mar/10
2.424.115,
57
1.797.160,31
626.959,26
237.859,22
389.100,04
2.397,64
abr/10
2.400.227,
72
1.773.153,96
627.073,76
99.725,95
527.347,81
50.734,12
mai/10
2.330.900,
09
1.595.316,78
735.583,31
169.584,31
565.999,00
270,72
jun/10
2.594.888,
62
1.678.084,75
916.803,87
113.584,95
803.218,92
39.168,65
jul/10
2.368.945,
61
1.711.817,81
657.127,80
112.715,46
544.412,34
1.147,27
ago/10
2.426.427,
05
1.748.935,42
677.491,63
114.842,14
562.649,49
3.000,00
set/10
2.220.284,
03
1.666.002,82
554.281,21
135.146,73
419.134,48
26.307,40
out/10
1.699.755,
50
1.363.134,17
336.621,33
119.027,98
217.593,35
31.326,38
nov/10
1.965.684,
43
1.605.904,63
359.779,80
124.123,63
235.656,17
71.385,85
dez/10
1.755.829,
08
1.471.794,39
284.034,69
93.700,76
190.333,93
72.145,12
TOTAL
25.484.086
,70
18.260.219,5
0
7.223.867,2
0
1.510.225,2
9
5.713.641,9
1
303.008,2
7
As referidas omissões de receita foram utilizadas como base para o cálculo do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) devido, e. por reflexo, para o
cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da Contribuição para o
PIS/PASEP. As duas últimas contribuições foram apuradas pelo regime
cumulativo.
Foram lavrados Autos de Infração específicos para cada um dos tributos
relacionados no parágrafo precedente.
38. Pode-se observar que o montante TOTAL da coluna SERVIÇO PRESTADO, de
R$25.484.086,70, demonstrado pela fiscalização, pouco difere do valor de
R$25.483.496,41, do demonstrativo que o contribuinte respondeu às págs.
462/468, em 25/09/2014, resultante da seguinte equação; R$[Total Geral
26.150.992,26(-)Devolução de Cheques 4.3893,00(-)empréstimo 594.000,00(-)
Fl. 1821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720064/2015-43
18
estorno 51.430,37(-) reapresentação de cheques 14.976,48=]25.483.496,41; a
diferença é de R$590,29.
1.2.1 Contratos de Prestação de Serviços apresentados junto com a impugnação.
39. Constam às págs. 682/803 (doc. 4), os contratos a seguir, apesar de que,
durante a fiscalização, alegou a litigante não ter localizado, conforme resposta ao
TIF de 02/07/2014, item 12, pág. 442.
a. Págs. 682/717, Cia Mutual de Seguros contrata a Autuada, para prestação de
serviços advocatícios: efetuar a cobrança judicial e extrajudicial dos créditos
relativos às cotas de consórcio com cobertura nas apólices de seguro de quebra
de garantia para grupos de consórcio; firmado por prazo indeterminado, datado
de 01/01/2009; não consta registro em cartório, consta reconhecimento de firmas
em 09/05/2009 e autenticação datada de 24/02/2015:
8. DA REMUNERAÇÃO DO CONTRATADO / A remuneração a ser auferida pelo
CONTRATADO será:
8.1. A cobrança, na fase extrajudicial, será efetuada sem ônus para a
CONTRATANTE, sendo os honorários advocatícios cobrados diretamente dos
devedores, limitado ao determinado na cláusula 5 destas condições;
8.2. Nas cobranças judiciais, em que haja acordo judicial, os honorários
corresponderão ao determinado na cláusula 6 destas condições;
8.3. Nas cobranças judiciais, relativa à recuperação ou retomada do bem
objeto do contrato, os honorários corresponderão ao máximo de 10% (dez por
cento) do valor auferido com a venda, sendo pagos ao CONTRATADO, 4%
(quatro por cento) a título de antecipação de honorários, que serão calculados
com base no valor de mercado do bem no momento da sua retomada e 6%
quando da venda. O montante de honorários a ser pago ao CONTRATANTE
será de 10% sobre o valor final auferido com a venda do bem, já deduzidos
quaisquer antecipações realizadas.
Nesta ocasião a CONTRATANTE solicitará a emissão de nota fiscal e recibo de
quitação da verba honorária, constando da mesma, indicação da conta
corrente para depósito, que se efetivará nos 10 dias subseqüentes ao
recebimento da nota fiscal.
(...)8.4. A CONTRATANTE pagará a título honorários o equivalente a 2% (dois
por cento) do valor da venda do bem, quando ocorrer entrega amigável, além
do percentual descrito na cláusula 8.3, desde que sejam entregues todos os
documentos descritos na cláusula 5 letra z.
8.5. Os honorários de sucumbéncia recebidos da parte contrária em juízo,
sempre pertencerão ao CONTRATADO. Se o devedor deixar de pagar a
sucumbência, o CONTRATADO poderá executá-lo diretamente, desde que por
conta própria, assumindo todas as despesas e custas; (Grifou-se.)
Fl. 1822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720064/2015-43
19
b. Págs. 718/735, Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda contrata a
Autuada caráter de exclusividade, para efetuar Cobrança Extrajudicial e
Procedimentos Judiciais em face dos consorciados inadimplentes participantes de
grupos administrados pela Contratante; por tempo indeterminado; constam
apenas 9 págs. de 10, não sendo possível identificar a data nem as assinaturas:
5. DA REMUNERAÇÃO DA CONTRATADA_ 5.1 A remuneração da Contratada
será calculada na forma abaixo especificada:
a) Fica acordado, que a Contratada poderá adicionar até 10% (dez por cento),
sobre o valor de cada parcela vencida, a título de honorários de cobrança,
quando do recebimento do débito através de acordo extrajudicial com os
inadimplentes;
b) Nos casos de acordos judiciais celebrados nas ações sob patrocínio da
Assessoria da Contratada poderão ser adicionados até 10% (dez por cento),
sobre o valor do saldo devedor, a titulo de honorários advocatícios quando do
recebimento do débito;
c) Nas ações judiciais, relativas à recuperação do bem objeto do contrato, 10%
(dez por cento), aplicado sobre o valor da venda do bem em leilão, a ser pago
no ato da venda;
d) Na eventualidade de algum inadimplente, efetuar pagamento direto para a
Contratante, ou na hipótese de purga da mora, deferida pelo Juízo da busca e
apreensão, sem a incidência de honorários advocatícios, a remuneração devida
à Contratada, será paga pela Contratante, no montante de 10% sobre o total
pago;
e) As cobranças judiciais inviáveis, caso a Contratante necessite de Parecer de
Irrecuperabilidade, deverá solicitar por escrito à Contratada que o
providenciará no prazo de 15 (quinze) dias.
f) Nas cobranças judiciais ou extrajudiciais, de Saldo Remanescente apurado
após a venda do bem, nos casos em que o patrocínio da Ação principal foi
realizado por outra Assessoria, a Contratante pagará à Contratada, mediante
apresentação de Nota Fiscal, o valor correspondente a 1 (um) salário mínimo
vigente à época, a título de acompanhamento e manutenção do processo;
g) Nas cobranças judiciais ou extrajudiciais de Saldo Remanescente, dos casos
patrocinados pela Assessoria da Contratada, não será cobrado da Contratante,
valor a titulo de acompanhamento e manutenção do processo, podendo,
entretanto, a Contratada adicionar até 10% (dez por cento), sobre o valor de
cada parcela vencida, a título de honorários de cobrança/advocatícios, quando
do recebimento do debito através de acordo, extrajudicial ou judicial, com os
inadimplentes. (Grifou-se.)
c. Págs. 736/752, Administradora de Consócio Nacional Gazin Ltda contrata a
Autuada para a prestação de serviços, sem caráter de exclusividade, de Cobrança
Fl. 1823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720064/2015-43
20
Extrajudicial e Procedimentos Judiciais em face dos consorciados participantes de
grupos administrados pela Contratante; datado de 17/03/2010; não consta
registro ou reconhecimento de firmas1.
4.1 A remuneração da Contratada será calculada na forma abaixo
especificada:
a) Fica acordado, que a Contratada poderá adicionar até 10% (dez por cento),
sobre o valor de cada parcela vencida, a título de honorários de cobrança,
quando do recebimento do debito através de acordo extrajudicial com os
inadimplentes;
b) Nos casos de acordos judiciais celebrados nas ações sob patrocínio da
Assessoria da Contratada poderão ser adicionados até 15% (quinze por cento),
sobre o valor do saldo devedor, a título de honorários advocatícios, quando do
recebimento do débito;
c) Nas ações judiciais, relativas à recuperação do bem objeto do contrato, 10%
(dez por cento), aplicado sobre o valor da venda do bem em leilão, a ser pago
no ato da venda;
d) a eventualidade de algum inadimplente, efetuar pagamento direto para a
Contratante, ou na hipótese de purga da mora, deferida pelo Juízo da busca e
apreensão, sem a incidência de honorários advocatícios, a remuneração devida
á Contratada, será paga pela Contratante, no montante de 10% sobre o total
pago;
e) Nas ações de interpelação judicial que visam a constituição em mora do
consorciado para possibilitar o ajuizamento da ação cautelar de busca e
apreensão a remuneração será igual ao valor de R$ 450,00 (quatrocentos e
cinqüenta reais), a título de honorários;
Nas cobranças judiciais inviáveis, caso a Contratante necessite de Parecer de
Irrecuperabilidade, deverá solicitar por escrito à Contratada que o
providenciará, mediante o pagamento do valor correspondente a R$ 400,00
(quatrocentos e reais) a título de honorários;
g) Nas cobranças judiciais ou extrajudiciais, de Saldo Remanescente apurado
após a venda do bem a Contratante pagará à Contratada, mediante
apresentação de Nota Fiscal, o valor correspondente R$500,00 (Quinhentos
reais) a título de acompanhamento e manutenção do processo; (Grifou-se.)
d. Págs. 754/803, Itaú Admin. de Consórcios Ltda. e Fiat Admin. de Consórcios
Ltda contratam a Autuada e Tattini Soc de Advogados para a realização de
serviços de (i) Recuperação de Consorciados ativos, através de cobrança, cobrança
extrajudicial e judicial de Créditos de titularidade das CONTRATANTES
relacionados a operações de consórcios, designados Créditos; c (ü) recuperação
de quotas de consorciados cancelados não contemplados, participantes dos

1 Consta apenas autenticação de confere com o original, datada de 24/02/2015, data posterior à autuação.
Fl. 1824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720064/2015-43
21
grupos administrados pelas CONTRATANTES, com a finalidade de torná-los ativos
e adimplentes, sendo da Funchal a cobrança amigável e extrajudicial e
gerenciamento dos serviços, e a cobrança judicial executada pelos Advogados;
datado de 25/10/2010, registrado em cartório em 09/11/2010.
1. Em razão dos serviços mencionados no subitem 1.1 '"b"(cobrança
extrajudicial) do contrato, a FUNCHAL fará jus, exclusivamente, à remuneração
indicada abaixo.
10% (dez por cento) sobre o valor de cada parcela vencida quando do
recebimento do débito através de acordo extrajudicial com os inadimplentes 2.
Em razão dos serviços mencionados no subitem 1.1 "a"(cobrança amigável de
consorciados ativos e não contemplados) do contrato, a FUNCHAL fará jus,
exclusivamente, à remuneração indicada abaixo.
2.1 Dez por cento (10%) sobre o valor de cada parcela ou valor efetivamente
recebido do consorciado.
2.2 Para a apuração dos valores devidos, a FUNCHAL emitira relatório mensal,
identificando os serviços efetivados, em conformidade com as especificações
acima, cabendo às CONTRATANTES efetuarem os pagamentos descritos, até o
10° (décimo) dia do recebimento da nota fiscal de prestação de serviços.
3. Em razão dos serviços mencionados no subitem 1.1 "d" do contrato,
(recuperação de cotas de consorciados cancelados) a FUNCHAL fará jus,
exclusivamente, à remuneração indicada abaixo a ser paga em 02 (duas)
parcelas, nos moldes do item 3.1 abaixo, da seguinte forma:
Créditos de RS10.000,00 a R$20.000,00..........................1% > 0.50% (Cinqüenta
décimos por cento) na efetivação da reativação da cola;
> 0,50% (Cinqüenta décimos por cento) após a confirmação do pagamento da
2a parcela após a reativação da cota.
Créditos de R$20.000.01 a R$50.000,00....................... 0,85% > 0,45%
(Quarenta e cinco décimos por cento) na efetivação da reativação da cota;
> 0,40% (Quarenta décimos por cento) após a confirmação do pagamento da 2'
parcela após a reativação da cota.
Créditos de R$50.000,01 a RS 100.000,00......................0,80% > 0,40%
(Quarenta décimos por cento) na efetivação da reativação da cota;
> 0,40% (Quarenta décimos por cento) após a confirmação do pagamento da T
parcela após a reativação da cota.
Créditos Acima de R$100.000,01................0.75% > 0,40% (Quarenta décimos
por cento na efetivação da reativação da cota;
> 0,35% (Trinta c cinco décimos por cento) após a confirmação do pagamento
da 2a parcela após a reativação da cota. (Grifou-se.)
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720064/2015-43
22
40. Destacou-se nos contratos supra que as remunerações pactuadas foram de
10% sobre parcelas recebidas, 10% sobre valor de bens do consócio recuperados
e vendidos, 15% sobre o saldo devedor, e outras variações.
41. E o contribuinte argumentou que recebe, pelos serviços prestados, em
média, 10% de taxa sobre alguns dos valores recebidos, além de cobrar valores
menores dependendo do tipo de serviço, ou seja, após recuperar valores de seus
clientes, repassa aos mesmos mais de 90% dos créditos recuperados; mas que a
fiscalização concluiu a diferença entre a Receita e Repasses significou 28,34%
dos valores recebidos em cobrança e assevera que são percentuais incompatíveis
com a verdadeira receita auferida, comprovada pelos contratos, que é 10%.
42. De fato, a exigência fiscal tem por base os valores de OMISSÃO DE RECEITA
DE SERVIÇOS e dos CRÉDITOS SEM ORIGEM, apurados na forma que se esmiuçou
e esclareceu nos exemplos, que foram os meses de 01 e 04/2010.
43. E como se demonstrou, foi efetuada análise individualizada de cada
crédito/depósito recebido e foram excluídos os que não poderiam representar
receita, foi deduzido o total de Repasses, bem como os valores objeto de Notas
Fiscais, oferecidos à tributação.
44. Cabe à litigante, apresentar para cada depósito/crédito que representa
Omissão de Receita de Serviços ou Crédito Sem Origem, documentos que
atestem ter sido tal valor, ou repassado ou oferecido à tributação.
45. Porém, na impugnação, a litigante juntou os relatórios de págs. 804/1736, e
não especificou quais seriam os montantes que a fiscalização não teria levado
em conta, nem mesmo apontou alguns, por amostragem.
46. São listagens de dados que a litigante não correlacionou com os
depósitos/créditos autuados, a fim de evidenciar os que não foram levados em
conta pela fiscalização, conforme acusa.
1.2.2 Conclusão sobre as bases de cálculo das exigências apuradas na Fiscalização.
47. Os esclarecimentos no Relatório Fiscal supra transcrito mais a análise que este
voto apresentou no item NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS,
evidenciam que o valores apurados estão baseados em documentos apresentados
ou não pelo contribuinte, e demonstrativos. Portanto, somente documentos
hábeis que a interessada apresente podem ilidir as exigências apuradas.
Pois bem, no recurso voluntário, a Recorrente apenas acrescenta os seguintes
parágrafos:
Não obstante isso o acórdão recorrido decidiu que “se o contribuinte foi
regularmente intimado a justificar os depósitos/créditos recebidos em suas
contas, informados de forma individualizada, e estes foram analisados pela
fiscalização também de forma individualizada, conclui-se ser descabida a
reclamação de que não teria havido individualização dos valores depositados, o
que impediria a defesa”.
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720064/2015-43
23
Com a devida vênia, os depósitos/créditos na conta não foram analisados de
forma individualizada quando realizado o lançamento, ao contrário do que diz a
decisão. Se foram analisados, a análise não consta no lançamento. Fato é que a
Recorrente não tem a mínima idéia dos depósitos considerados como omitidos,
inviabilizando a identificação do fato gerador e maculando o lançamento com o
vício absoluto, tornando-o nulo por falta dos elementos obrigatórios para a sua
constituição.
(...)
Não obstante isso, a decisão recorrida entendeu que o” erro que a litigante
aponta de forma genérica, não está respaldado por detalhamento de quais
créditos/depósitos considerados como receita omitida ou depósito sem origem
esclarecida, pela fiscalização, nem por documentação comprobatória, que ilida a
acusação fiscal.”
Ora, é claro que houve prova que há erro. Foram juntados os contratos de
prestação de serviços, anexados ao presente, dos quais constam que a taxa de
remuneração da Recorrente é de no máximo 10% (dez por cento) e provado que
os valores são incompatíveis com a receita auferida.
Afora isso, os únicos argumentos do recurso diferentes da impugnação se referem à
matéria inovada, que não foi conhecida. Ainda, o recurso voluntário não está acompanhado de
nenhum novo documento. Verifica-se, portanto, que a Recorrente não traz nenhum elemento
capaz de infirmar o detalhado trabalho fiscal e a análise, também detalhada, feita pela DRJ.
A leitura do TVF e das planilhas juntadas aos autos demonstra que a autoridade
fiscal partiu dos depósitos bancários individualizados, devidamente submetidos mais de uma vez
à análise da Recorrente, realizando os cruzamentos possíveis e excluindo os repasses
identificados nos mesmos extratos bancários e no livro caixa, ou comprovados pela Contribuinte
durante a fiscalização (ex.: fls. 462/469), além daquilo que os próprios extratos demonstravam
não serem receitas e dos recebimentos que haviam sido objeto de nota fiscal.
Como a própria Recorrente destaca, ela mesma apresentou seus extratos bancários
(fls. 44/428), a partir dos quais a Autoridade Fiscal elaborou as planilhas submetidas à empresa
para prestar esclarecimentos. Não é possível alegar, portanto, que “a Recorrente não tem a
mínima ideia dos depósitos considerados como omitidos”.
Não é possível acolher também o argumento de que, tendo agido de boa-fé,
apresentando todos os documentos possíveis, a Recorrente demonstraria que suas alegações
estariam corretas ou integralmente comprovadas. Embora tenha entregado ao Fisco seus extratos
bancários e livro caixa, na impugnação, ela apresentou apenas planilhas produzidas
unilateralmente, afirmações e tabelas sem juntar nenhum documento além de alguns contratos
de prestação de serviços e um extenso relatório de custas, recebimentos e repasses, também
produzido unilateralmente (fls. 805/1.737).
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720064/2015-43
24
Nesse relatório, conforme identificou a DRJ, não foi feita uma correlação com os
créditos bancários individualmente autuados, nem mesmo por amostragem. Ou seja, não se extrai
sequer uma verossimilhança concreta para justificar, por exemplo, a realização de uma diligência
de ofício.
Os contratos, por sua vez, eram datados de 2009, ou do final de 2010, com
reconhecimentos de firma ou autenticações feitas posteriormente à lavratura dos autos de
infração. E, embora eles indicassem que a receita (comissão) da Recorrente perfazia uma média
de 10%, não é possível saber, por exemplo, se no período autuado (janeiro a dezembro de 2010)
houve a efetiva prestação dos serviços ali pactuados e a quais movimentações bancárias aqueles
contratos se referiam.
De se lembrar que, a partir do minucioso trabalho de verificação feito pela turma
julgadora de origem, a Recorrente poderia ter apresentado em seu recurso documentos e
demonstrações para refutar a afirmação do acórdão recorrido de que “juntou os relatórios de
págs. 804/1736, e não especificou quais seriam os montantes que a fiscalização não teria levado
em conta, nem mesmo apontou alguns, por amostragem”.
Por exemplo, a partir da fl. 805, inicia-se um relatório de Custas Consórcio -
Analítico e Sintético, indicando valores que teriam sido pagos a esse título, conforme
exemplificado a seguir:

No entanto, a Recorrente não indica, nem mesmo por amostragem, a quais
recebimentos essas custas se referiam, não traz nenhum comprovante de pagamento dessas
custas, não efetua mínima correlação com os créditos bancários autuados – que, repita-se, estão
claramente individualizados nos autos.
O que a realidade dos autos transparece é que, possivelmente, a Recorrente não
realizava os controles documentais necessários para identificar com segurança qual era sua efetiva
receita diante da atividade de intermediação e cobrança, ou, se realizava, não os apresentou de
modo a refutar o levantamento fiscal realizado.
Em diversas manifestações no atendimento à fiscalização, a Contribuinte
demonstrou essa falta de acuidade no devido controle e registro de suas operações. Afirmações
como “Não localizamos os contratos relativos aos empréstimos obtidos e concedidos em
31/03/2010 no valor de R$ 350.000,00”, “no registro de caixa os pagamentos quando em lotes são
identificados sempre com um único nome constante da lista de pagamentos” (fls. 439/458)
confirmam essa ilação. Veja-se, ainda, este esclarecimento de fls. 462/463:
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720064/2015-43
25
Não será possível atender a solicitação contida nos itens - a, b e c, em razão da
empresa não possuir sistema que possibilite tais documentos de repasse e como
se trata de recursos de terceiro não se possui o documento físico de cobrança e
repasse, uma vez que tais valores são creditados em conta corrente e repassados
ao nosso cliente de forma que muitas vezes se acumulam vários créditos de
diversos períodos para formar um único repasse ou vice-versa. Por isso
anexamos apenas amostras de repasse que comprovam o procedimento.
Informamos ainda que o saldo a repassar é proveniente de diversos créditos de
períodos anteriores e que não localizamos relatório que o identifique de forma
individual, alinhado com a origem do credito em conta corrente.
É evidente que nos apontamentos acima, nem todos os créditos são relativos a
cobrança, por isso deverão ser excluídos de qualquer tributação que tenha origem
em receita tributável.
Percebe-se que, quem não possuía o controle individualizado de seus recebimentos
e repasses era a Recorrente, não o contrário. E, diante desse cenário, a Autoridade Fiscal realizou
trabalho minucioso e extenso, que, a meu ver, resultou na autuação mais justa possível. A planilha
juntada no arquivo não paginável de fl. 510 denota o esforço de correlacionar, organizar e
individualizar todas as informações e documentos prestados pela Contribuinte, de modo que
apenas os depósitos bancários que restaram sem identificação e sem nota fiscal correspondente
foram objeto de cobrança.
É dizer, embora seja crível que a comissão da Recorrente fosse de apenas 10% em
média, não se pode opor ao fisco sua dificuldade em realizar os devidos controles e comprovações
documentais, especialmente quando a Autoridade Fiscal leva em conta todos os elementos
disponíveis e realiza o trabalho minucioso ora apresentado.
Além disso, como já dito, o recurso voluntário apenas repisou as alegações da
impugnação, acrescentando afirmações genéricas e um argumento novo para pedir a exclusão do
ISS, PIS e COFINS das bases de cálculo dos tributos lançados.
Logo, não vislumbro reparos a serem feitos na decisão de origem, que manteve o
lançamento de IRPJ e os reflexos de PIS, COFINS e CSLL.
3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário e, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 1829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.352 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720064/2015-43
26

Fl. 1830
DF CARF MF
Original